Tribunal: STF
Processo: RE 1272551
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com pequena ressalva quanto à dosimetria da pena, confirmou o entendimento do Juízo no tocante à condenação dos réus pela prática de crimes tributários. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos XL e LVII, da Constituição Federal. Afirma a prescrição da pretensão punitiva, considerando a impossibilidade de aplicação retroativa do verbete nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo. Alega a inconstitucionalidade da previsão de pena privativa de liberdade para os crimes tributários. Sustenta a necessidade de trânsito em julgado da condenação para a execução da pena. 
    2. Quanto à execução provisória da pena, o Superior Tribunal de Justiça, provendo o recurso especial simultaneamente interposto, modificou o acórdão para assentar a necessidade de trânsito em julgado da condenação para a execução. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto neste ponto. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO I°, I, C.C. O ARTIGO 12, INCISO 1, AMBOS DA LEI 8.137/90, C.C. O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
    1. Réus condenados pelo cometimento do crime descrito no artigo 1°, inciso I, c.c. o artigo 12, inciso 1, ambos da Lei n° 8.137/90, mediante continuidade delitiva.
    2. Nulidade afastada. Ausência de demonstração de qualquer prejuízo efetivo. Preliminar rejeitada.
    3. Não se há de falar que o crime descrito no artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90 constitui hipótese de prisão civil por dívida, proibida pela Constituição Federal, urna vez que não se pune a inadimplência civil. Trata-se de conduta tipificada criminalmente, decorrente da sonegação de tributos, que não se confunde com a prisão civil por dívida. Preliminar rejeitada.
    4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório.
    5. A tese da inexigibilidade de conduta diversa não se aplica ao crime de sonegação fiscal, ao contrário do que ocorre nos crimes de apropriação indébita previdenciária, por envolver fraude.
    6. Dolo configurado. O tipo penal descrito no art. 1°, inc. I, da Lei n° 8.137/90, prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a perfectibilização do delito, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em urna ação ou omissão voltada a este propósito.
    7. Dosimetria. Pena diminuída e fixada, definitivamente, para o acusado Marcos em de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias -multa e para o réu Moracy em 03 (três) anos, 10 dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias -multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
    8. Pena redimensionada. Inocorrência do advento prescricional.
    9. Apelação a que se dá parcial provimento tão somente para diminuir a pena aplicada. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator